Tribunal: TJPA
Processo: 0000610-53.2015.8.14.0138
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000610-53.2015.8.14.0138

RECORRENTE: FLAVIO DE JESUS SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Alegação de ausência de provas suficientes da autoria e materialidade. Improcedência. Impossibilidade de absolvição sumária ou impronúncia. Competência do tribunal do júri. Manutenção da pronúncia. Recurso desprovido.

I.
caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Flávio de Jesus Souza contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu, que o pronunciou para ser julgado pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe o crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

2.

A defesa pleiteia a absolvição sumária ou a impronúncia, alegando ausência de provas suficientes da autoria e materialidade.

3.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que há nos autos indícios suficientes para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II.
questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para a pronúncia do recorrente ou se é caso de absolvição sumária ou impronúncia.

III.
razões de decidir

5.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, conforme prevê o art. 413 do Código de Processo Penal.

6.

A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Lesões Corporais da vítima e pela certidão de óbito, demonstrando a ocorrência do crime.

7.

Os indícios de autoria são corroborados pelos depoimentos colhidos nos autos, especialmente os relatos das testemunhas e dos policiais que atenderam a ocorrência, os quais apontam que o recorrente, em conjunto com o corréu, desferiu golpes contra a vítima utilizando um pedaço de madeira, causando-lhe a morte.

8.

Dessa forma, imperiosa a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

IV.
dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 876.318/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 20/3/2024; TJPA, RE nº 0800352-77.2020.8.14.0059, rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 03/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FLAVIO DE JESUS SOUZA
, inconformado com a decisão de pronúncia (ID 22612150, págs. 6/8) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu, que o pronunciou para ser julgado pelo Júri Popular, imputando-lhe o delito do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado).

A decisão transitou em julgado para o corréu Adimilson Rodrigues da Costa (ID 22612152, págs. 9).

Em suas
razões
, a defesa de
Flavio de Jesus Souza
argumentou inexistirem provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, requerendo sua absolvição sumária ou sua impronúncia (ID 22612151).

Em
contrarrazões,
o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22612152, págs. 3/5).

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22612152, págs. 7).

Nesta instância, a
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (ID 23148741).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

O Ministério Público apresentou denúncia contra Adimilson Rodrigues da Costa e Flávio de Jesus Souza, imputando-lhes a prática do delito constante no artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, pelos fatos descritos na denúncia, tendo como vítima Maria Ivanilde de Matos.

Narra a denúncia, em síntese, que, por volta da meia noite do dia 19 de fevereiro de 2015, no Município de Anapú, após informações feitas por um anônimo à polícia, a vítima foi encontrada próximo ao supermercado Goiás Verduras, mais especificamente à rua 04, caída e sangrando muito.

Foi informado pelos policiais que estavam na diligência que, antes de encontrarem a vítima, foram avistados dois homens em uma motocicleta vermelha, onde o carona carregava um pedaço de ripa (madeira).

Segue, a narrativa, mencionando que a guarnição procedeu à condução da vítima ao hospital, momento em que os acusados chegaram ao local com atitudes suspeitas. O réu Admilson Rodrigues da Costa apresentava marcas de sangue em suas vestes e pés, sendo aí dada voz de prisão aos dois.

Ao final, foi pedido o recebimento da denúncia em razão de terem os réus praticado o crime de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima Maria Ivanilde de Matos.

A denúncia foi recebida no dia 28 de abril de 2015

São os fatos.

– DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA:

Como relatei, a defesa de Flávio de Jesus Souza argumenta inexistirem provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, requerendo sua absolvição sumária ou sua impronúncia.

Os pleitos não procedem.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, a materialidade do delito encontra sede no Laudo de Lesões Corporais realizado na vítima (ID 22612155, págs. 11/13) e certidão de óbito (ID 22612156, págs. 5).

Por sua vez, os indícios de autoria encontram amparo nos depoimentos prestados perante a autoridade policial e conformados em juízo (IDs 22612144 e 22612145), com destaque para os testemunhos de Henrique Giovane Damasceno Fonseca e José Flávio Magalhães de Morais, cujos depoimentos são uníssonos no sentido de que o recorrente, juntamente com seu comparsa, desferiu diversos golpes na cabeça da vítima, com evidente
animus necandi
, utilizando-se de objeto contundente (pedaço de madeira).

Em juízo, Henrique Giovane Damasceno Fonseca, declarou:

“(...) Que estava trabalhando no dia dos fatos; Que o fato ocorreu em via pública, nas proximidades de um supermercado; Que os acusados não estavam bebendo; Que receberam uma denúncia dizendo que tinha uma mulher pedindo socorro; Que foram até o local e verificaram que no local havia uma mulher espancada; Que essa mesma mulher é a vítima dos fatos; Que os policiais não conheciam a vítima; Que não chegaram a conversar com a vítima; Que a vítima estava agonizando; Que a vítima estava ensanguentada, com hematomas e havia um pedaço de pau cerca de um metro da vítima; Que os acusados não estavam no local; Que um dos policiais foi até o hospital e os outros dois ficaram no local; Que o acusado Admilson foi até o hospital dizendo que estava passando mal; Que achou que fosse um paciente normal; Que os policiais saíram para fazer ronda e pedir algum tipo de informação sobre o caso; Que foram até o bar do Flamengo, de propriedade de Monick e teve a informação de que a vítima havia bebido no bar e discutiu com um cidadão; Que soube através de Monick que a vítima estava acompanhada de uma terceira pessoa; Que o vigilante do supermercado mais à frente disse que viu os acusados passando em uma moto Bros; Que o acusado Flávio estava acompanhando o Admilson no hospital; Que os acusados não confessaram no local; Que o Admilson estava sujo e com respingos de sangue nos pés; Que perguntaram ao Admilson porque ele estava respingado de sangue e se conhecia a vítima; Que o Admilson disse que viu a vítima, caiu com a moto por cima da vítima, ficou com medo, levantou e foi embora, passou mal e foi para o hospital. Às perguntas da defesa respondeu: Que o acusado Admilson não admitiu que bateu na vítima, disse que passou no local, se desequilibrou na moto quando viu a vítima ensanguentada; Que os dois estavam juntos quando se desequilibraram na moto. Às perguntas da MM. Juíza, respondeu: Que o acusado Flávio estava com cheiro forte de álcool; Que o Admilson não estava bebendo; Que no local dos fatos encontraram um pedaço de pau de mais ou menos um metro; Que a vítima estava deitada e agonizando; Que a vítima não conseguiu falar nada para os policiais; Que não sabe dizer se a vítima tinha alguma relação com os acusados. (...)”

Por sua vez, José Flávio Magalhães de Morais declarou:

“(...) Que estava de serviço no dia dos fatos; Que foram acionados por telefone; Que se deslocaram até o local; Que a informação era de que tinha uma mulher sendo espancada a pauladas; Que a ligação foi de um homem; Que quando chegaram ao local a vítima estava agonizando no chão; Que tinha muito sangue e uma ripa; Que a ripa estava suja de sangue e media aproximadamente um metro e dez; Que estava suja nas duas extremidades; Que a vítima foi atingida na cabeça e na virilha; Que as roupas da vítima não estavam rasgadas e não havia sinal de luta corporal; Que na cabeça haviam três cortes, um frontal, um do lado esquerdo próximo à nuca e um do lado direito; Que conduziram a vítima para o hospital; Que o vigia disse que a vítima ia muito embriagada, costurando a rua; Que o vigia era do supermercado Goiás; Que o vigia disse que logo depois viu os dois passando em uma Brós vermelha com uma ripa na mão; Que soube que o vigia foi ameaçado, posteriormente; Que os policiais voltaram para o hospital; Que a moto passou para o hospital e o depoente se dirigiu até lá; Que abordou o Admilson e perguntou porque eles tinham espancado a vítima, e o acusado disse que não sabia de nada; Que o acusado, perguntado sobre o sangue em suas pernas, disse que havia caído de moto por cima da vítima; Que o acusado Flávio disse que o acusado Admilson tinha matado a vítima; Que então o acusado Admilson disse para o Flávio calar a boca. Às perguntas da defesa respondeu: Que o depoente foi no bar; Que no bar conversou com a Monick, e esta não falou nada; Que a Monick disse que não sabia de nada; Que o vigia disse que não conhecia quem tinha passado na moto; Que não sabe dizer se os dois que estavam na moto são os acusados presentes; Que quem pilotava a moto era o acusado Admilson. (...)”

Por sua vez, o recorrente Flavio declarou em juízo:

“(...) Que os fatos são parcialmente verdadeiros; Que estava com o acusado Admilson bebendo em um bar; Que o depoente se embriagou e foi dormir no bar; Que Admilson saiu e foi embora; Que Admilson saiu dizendo que ia na casa da mãe; Que o Admilson voltou no bar e disse que ia no hospital medir a pressão, porque toda a vida que bebe a pressão altera; Que foi no hospital com Admilson, porque já estava tarde para voltar para a Fazenda do Sr. Zé; Que no hospital os policiais prenderam o depoente e o Admilson; Que não sabia o motivo da prisão; Que o depoente acreditou que podia ser por causa de alguma documentação da moto que pertencia ao Admilson; Que não viu a vítima no dia dos fatos; Que não conhecia a vítima; Que tinha vindo trabalhar em Anapu; Que já tinha visto a Monique outro dia; Que estava ruim mesmo, e a Monique arrumou um lugar para o depoente dormir; Que não foi o depoente quem matou a vítima; Que não sabe dizer se foi o Admilson que matou, nem quem foi; Que não viu que o Admilson estava melado de sangue; Que o Admilson não estava armado, nem o depoente; Que o acusado Admilson estava nervoso enquanto ia para o hospital; Que o depoente estava tranquilo porque não sabia de nada; Que o depoente já estava bem da bebida; Que no dia dos fatos tinha bebido cerveja e uma dose de pinga. Às perguntas do Representante do Ministério Público, respondeu: Que estava bebendo no bar com o Admilson; Que não tinha mais ninguém bebendo com os dois; Que não viu se a vítima estava no bar; Que o depoente estava porre; Que soube na delegacia que a vítima morreu. Às perguntas da defesa do interrogando, respondeu: Que era a segunda vez que tinha ido no bar; Que tinha visto Admilson uns dias para trás, mas não tinha amizade com o mesmo; Que ouviu dizer que tinha muita gente no bar, mas o depoente não viu ninguém. Sem perguntas da defesa do acusado Admilson. (...)”

Por fim, o corréu Adimilson declarou em juízo:

“(...) Que não são verdadeiros os fatos narrados na Denúncia; Que estavam o Flávio e o depoente bebendo no bar da Monique; Que Flávio se embriagou; Que a mulher que trabalhava no bar colocou Flávio para dormir; Que o depoente foi para a casa da mãe e por volta de dez e trinta ou onze horas voltou para o bar; Que não chegou a entrar no bar e um rapaz de nome Nildo pediu a moto emprestada para ir buscar mais dinheiro para beber no bar; Que o depoente disse que não emprestava a sua moto; Que já conhecia o Nildo há muitos anos, mas não era muito entrosado com ele; Que então foi na moto com o Nildo pegar dinheiro, o depoente guiando e o Nildo na Garupa; Que não sabia o que estava acontecendo; Que depois do Goiás Verduras tem uma rua; Que o Nildo disse pro depoente entrar a direita e apontou para uma determinada casa, dando sinal para parar a moto; Que o depoente tinha passado por uma mulher caminhando na rua; Que quando Nildo desceu na moto, já foi dando paulada na mulher; Que não sabia o motivo de nada; Que a mulher caiu na hora; Que Nildo partiu para cima do depoente dizendo que se ele contasse para alguém iria mata-lo; Que o depoente ficou nervoso, se tremendo e não conseguiu mais sair na moto; Que o depoente saiu correndo de pé e deixou e levou a chave da moto; Que o Nildo ficou no local; Que o depoente não sabe mais o que aconteceu; Que ficou muito nervoso, 15 minutos depois voltou para pegar a moto, mas não se recorda nem como pilotou essa moto; Que voltou para o bar e chamou o Flávio para ir ao hospital, porque achava que estava com pressão alta; Que Flávio já tinha acordado; Que chegou ao hospital querendo medir a pressão; Que lá soube que a mulher tinha morrido; Que logo um policial deu uma tapa na boca do estômago do depoente e deu voz de prisão; Que tanto o Flávio como o depoente foram presos de graça; Que foi Nildo que matou a vítima; Que depois já na delegacia tomou conhecimento que a vítima tinha chamado o Nildo de corno ; Que não percebeu que a vítima estava cambaleando na rua; Que não sabe dizer se a vítima estava bebendo no bar do flamengo; Que já ouviu dizer o irmão de Nildo matou um cara à paulada em uma Travessão; Que já viu muito intriga e confusão do Nildo, mas nada de morte; Que o Nildo e a família são metidos a brabão; Que afirma que não foi o depoente que matou a mulher; Que a sua pressão estava 19 por 10; Que não tomou a iniciativa de socorrer a mulher porque estava muito nervoso e com pressão alta; Que a sua intenção era ir ao hospital e depois procurar a polícia. Às perguntas da Representante do Ministério Público, respondeu: Que os pais de Nildo moram na vicinal Chico Elias, no Município de Pacajá; Que Flávio não estava no local; Que quando Nildo deu a primeira paulada, o depoente saiu correndo. Sem perguntas das defesas dos acusados. Sem diligências do MP e da Defesa. (...)”

Tenho, pois, que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a sustentar a decisão atacada, que se encontra bem fundamentada e ancorada no caderno processual, não havendo que se falar em absolvição sumária ou despronúncia.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. No caso em exame, não há como despronunciar o acusado, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri. Com efeito, as vítimas afirmaram, em juízo, que estavam caminhando juntas na rua quando o réu chegou por trás e passou a desferir golpes de faca contra ambas. O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que acertou um dos ofendidos pelas costas, embora haja alegado ter agido em legítima defesa.

3. Incumbe aos jurados analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir pela prevalência de uma das versões trazidas no processo.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 876.318/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INCERTEZA DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada a materialidade do crime.

2. Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, sem emitir qualquer juízo de valor.

3. Para se efetuar a desclassificação, imperiosa deverá se mostrar a certeza da ausência do animus necandi. O que não restou comprovado nos autos de forma clara e induvidosa. E tal fato impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800352-77.2020.8.14.0059 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

Portanto, as teses defensivas não restaram comprovadas de forma inquestionável, devendo ser mantida a decisão atacada e o caso submetido a julgamento pela Corte Popular.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/04/2025